Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. HIPÓTESES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As hipóteses de suspeição do magistrado estão indicadas no art. 145 do CPC.
2. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa. Precedentes.
3. Eventuais decisões em sentido contrário ao interesse da parte não configuram situação de suspeição e devem ser impugnadas mediante a interposição do recurso adequado, sob pena de desvirtuamento do instituto.
4. Incidente de suspeição conhecido e rejeitado.